Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA: LICENÇA CONCEDIDA PARA TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR (SEM REMUNERAÇÃO). INVIÁVEL A CONTAGEM DESSE PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. SUPERVENIENTE PEDIDO DE EXONERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL E EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. PERMANÊNCIA DO VÍNCULO JURÍDICO COM O SERVIÇO PÚBLICO. REGRA DE TRANSIÇÃO (ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005): INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões:

A. A de incompetência do Juízo e de ilegitimidade passiva, pois a requerente é servidora de cargo efetivo do ente federativo. Logo, o Distrito Federal é o responsável pela contagem de tempo de serviço/contribuição e eventual concessão de aposentadoria à requerente, até porque atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), o que subsidia a sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019.

B. A de falta de interesse de agir, uma vez que estaria centrado em eventual falha do requerido ao proceder a contagem do tempo de serviço da requerente para fins de aposentadoria.

II. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada pelo ente federativo, pois formalizada de forma genérica e dissonante do objeto da lide.

III. Mérito:

A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que requer a declaração de inexistência de ruptura do seu vínculo “empregatício” com o serviço público durante o usufruto da licença sem vencimento, a fim de “ter aplicado em seus cálculos de aposentadoria o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no. 47/2005, em 25/11/2021”. Sustenta, em síntese, que: (a) “em momento algum foi requerida a simples declaração de situação existente no plano fático, sem finalidade específica do provimento declaratório”; (b) o requerimento administrativo apresentado perante o requerido, com a finalidade de contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria e aplicação da respectiva norma constitucional, teria sido indeferido, sob alegação de que “a fruição de licença sem vencimento configuraria rompimento de vínculo com o serviço público”. Assim, requer “a declaração de fato jurídico (regulado pela CF e pelo direito administrativo) de extrema importância para que a Recorrente possa usufruir do direito expresso no artigo 3o da EC no. 47/2005”.

B. O artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005 estabelece que o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I. trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II. vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III. idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

C. No caso concreto, as provas objetivas evidenciam que: (a) em 31.7.1987, a requerente/recorrente ingressou no serviço público na Secretaria de Educação de Uberaba – MG (ID. 23512737); (b) em 9.3.1998, entrou de licença, sem remuneração, para tratar de assuntos particulares, o que perdurou até 15.3.2000, oportunidade em teria solicitado a exoneração do referido cargo de professora, em decorrência de posse em cargo público inacumulável em outra unidade federada (ID. 23512738 e 23512743); (c) nesse ínterim, foi aprovada em concurso público para o cargo de professora na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), no qual tomou posse em 23.3.1999 (ID. 23512741); (d) em 28.02.2020, requereu administrativamente a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria, e informações quanto à “aplicabilidade” das regras contidas no artigo 3o da EC 47/2005 (preenchimento dos requisitos legais); (e) em resposta ao pleito, a administração informou que o período averbado nos assentamentos da requerente como professora da Secretaria Municipal de Uberaba-MG seria de 4.5.1987 a 8.3.1998, e o ingresso na SEEDF teria ocorrido em 23.3.1999, “dessa forma, configura-se um interstício entre o tempo público averbado e a sua data de admissão”, situação que “não se encaixa na modalidade de aposentadoria requerida” (ID. 23512744, págs. 17 e 27), a resultar em “quebra de vínculo funcional para efeito da contagem de tempo de serviço público e enquadramento na modalidade de aposentadoria voluntária” (ID. 23512755, pág. 6).

D. Nesse quadro fático-jurídico, incontroverso que o período concedido à licença para tratar de assunto particular, sem remuneração, inviabiliza a contagem do referido tempo como efetivo serviço. No entanto, não se verifica qualquer indicativo de interrupção ou suspensão do vínculo jurídico da servidora com o serviço público, pois o gozo da aludida licença não o descaracteriza (Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1315137, DJE: 24/2/2021).

E. Desse modo, a par da comprovação de ocupação de cargos sucessivos na Administração Pública (fato constitutivo), forçoso reconhecer que a data considerada como ingresso da requerente no serviço público, deve ser aquela referente ao cargo público originário (professora na Secretaria de Educação de Uberaba – MG), em 31.7.1987 (ID. 23512737), o que denota o preenchimento do requisito específico previsto no artigo 3o da EC 47/2005 (que a servidora tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998).

IV. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial suscitada pelo Ente Federativo em contrarrazões. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer que a data de ingresso da requerente no serviço público, para os fins do artigo 3o da EC 47/2005, ocorreu no dia 31 de julho de 1987. Sem custas processuais nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 46).